Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704479-19.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER LUCAS SANTOS DA COSTA APELADO: DAIZE LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Wagner Lucas Santos da Costa (id 19624499) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia. O apelante ocupa o polo passivo de ação de imissão na posse proposta por Daize Lima da Silva (id 19622386). O Juízo de Primeiro Grau julga procedente o pedido para imitir a apelada na posse do imóvel objeto da demanda, bem como condenar o apelante ao pagamento de taxa de ocupação no período de 11.02.2020 a 23.04.2020 (id 19624493). O apelante se insurge contra a sentença (id 19624499). O apelante pede a reforma da sentença para que seja afastado o pagamento da taxa de ocupação. Sustenta o pedido tão somente na alegação de que não desocupou o imóvel antes em virtude da pandemia do COVID-19. Preparo dispensado, em virtude do benefício da gratuidade da justiça deferido ao apelante (id 19624492). A apelada apresenta contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em virtude de ausência dos requisitos obrigatórios (art. 1.010, incisos I e III e art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil). O apelante é intimado a se manifestar sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 19667908). O prazo se encerra sem manifestação (id 20098443). É o relatório. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifico que a presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. O fundamento utilizado pela sentença para julgar procedente a ação, condenando o apelante ao pagamento de taxa de ocupação referente ao período em que exerceu injustamente a posse sobre o imóvel, é de que, não havendo vício na aquisição do bem e inexistindo título que legitime a continuidade da ocupação, fica configurada a posse injusta. Por consequência, entende que deve o apelante reparar os danos decorrentes do uso não autorizado do imóvel, mediante o pagamento de taxa de ocupação, nos termos do art. 37-A da Lei n. 9.514/97, sob pena de enriquecimento sem causa. O apelante não impugna especificamente o fundamento da decisão recorrida, limitando-se a pedir sua reforma, justificando que não desocupou o imóvel em virtude da pandemia do COVID-19. O apelante apenas expõe os fatos e registra que não se conforma com a sentença, pedindo sua reforma para que seja afastada a condenação ao pagamento da taxa de ocupação. Não impugna, ainda que minimamente, os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso [1]. O princípio da dialeticidade dos recursos é acolhido pela Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme demonstram os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AP. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento de Apelação Cível por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da sentença combatida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1255717, 07016733020198070008, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE RESERVA DE UNIDADE AUTÔNOMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO CONFORME ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado). 2. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 3. A matéria não arguida na instância a quo tem análise vedada pelo tribunal ad quem, tendo em vista a ausência de demonstração de força maior, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido somente em parte. 4. Da parte conhecida: [...] 5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1242610, 07052028920178070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação, com amparo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Majoro os honorários fixados na sentença para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em virtude do não conhecimento do recurso. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida ao apelante. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181